Tribunal: TJDFT
Processo: 0008707-66.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008707-66.2016.8.07.0020 RECORRENTE: LC COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, FABIANO JOSE AMARAL RECORRIDO: ELIO AUGUSTO BASILIO, LUIZ CARLOS CAPISTRANO JUNIOR DESPACHO Intime-se o recorrido ELIO AUGUSTO BASILIO para que se manifeste a respeito da proposta de acordo de ID 18274854, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024